Tribunal: TJPA
Processo: 0807533-56.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807533-56.2020.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO FIGUEIREDO DA COSTA, ENOCH FIGUEIREDO DA COSTA

APELADO: MARIA NIRA DA COSTA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO AGRÁRIO E POSSESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO EM ÁREA COLETIVA DE PROJETO DE ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA. AMEAÇA À POSSE LEGÍTIMA DE BENEFICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório ajuizada por beneficiária de Projeto de Assentamento Agroextrativista – PAE Lago Grande, reconhecendo sua posse legítima sobre lote ocupado de forma contínua e coletiva, com base no plano de utilização do assentamento. A sentença determinou que os réus se abstivessem de praticar atos atentatórios à posse da autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a autora exerce posse legítima, contínua e autorizada pela comunidade local em área pública federal afetada à reforma agrária;

(ii) os réus, não beneficiários do PAE, ameaçaram de forma concreta a posse da autora, justificando a concessão da tutela possessória;

(iii) houve omissão do juízo de origem quanto à apreciação de objeção de ordem pública e outros documentos juntados pelos réus;

(iv) a sentença incorreu em nulidade por alegado ativismo judicial e não enfrentamento de argumentos defensivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora demonstrou, por meio de documentos e testemunhos, o exercício pacífico, contínuo e legítimo da posse sobre a área, nos termos do plano de utilização do PAE e com apoio da comunidade local.

4. Os réus não comprovaram posse anterior ou inclusão no rol de beneficiários do assentamento.

5. Restou caracterizado o justo receio de esbulho, diante de ameaças concretas relatadas e comprovadas nos autos.

6. Não há nulidade na sentença, que enfrentou de forma adequada os elementos do processo. Alegações ideológicas dos apelantes não afastam o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória.

7. A função social da terra e a proteção à posse agrária coletiva são fundamentos constitucionais que amparam a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É legítima a proteção possessória, por meio de interdito proibitório, conferida a beneficiária de Projeto de Assentamento Agroextrativista, que exerce posse contínua, produtiva e autorizada pela comunidade, nos termos do plano de utilização coletivo.

2. Ameaças concretas à posse, ainda que por não beneficiários que aleguem vínculos anteriores à implantação do assentamento, ensejam a concessão de tutela possessória, independentemente de discussão sobre domínio ou titularidade.

3. Alegações genéricas sobre nulidades processuais e questionamentos ideológicos ao modelo de assentamento coletivo não afastam a regularidade da sentença fundada em provas consistentes e na legislação agrária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0807533-56.2020.8.14.0051, interposta por Enoque Figueiredo da Costa e Raimundo Figueiredo da Costa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação de interdito proibitório, movida por Maria Nira da Costa Mesquita.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, reside há mais de 50 (cinquenta) anos na Comunidade Tradicional Jacarezinho, localizada na Gleba Federal Lago Grande, no Município de Santarém/PA.

Informa que a área em litígio está inserida no Projeto de Assentamento Agroextrativista – PAE Lago Grande, criado pelo INCRA por meio da Portaria nº 31/INCRA/SR30 de 2005, abrangendo diversas comunidades tradicionais e ribeirinhas.

Afirma que é reconhecida como beneficiária da política de reforma agrária, com ocupação regular e consentida pela comunidade local, nos termos do Plano de Utilização do PAE, com decisão coletiva conforme art. 84 do referido plano.

Posteriormente, a autora relata que os requeridos passaram a reivindicar o terreno em que ela reconstruiu sua residência, emitindo ameaças e mobilizando terceiros para invadir e tomar posse do local, gerando situação de grave ameaça e receio de esbulho possessório.

A autora alega que os requeridos não são beneficiários do PAE, tampouco possuem legitimidade para ocupação da área pública federal afetada à reforma agrária.

Junta aos autos documentos, fotos, registros de boletim de ocorrência, apoio institucional de entidades da reforma agrária (STTR, FEAGLE) e listagens do INCRA, requerendo, com base nos arts. 561 e 567 do CPC, a concessão de tutela possessória, com imposição de multa diária em caso de descumprimento, e a confirmação definitiva da proteção judicial à sua posse legítima.

Em momento posterior, o Ministério Público com atuação na Promotoria Agrária foi instado a se manifestar e emitiu parecer nos autos no qual opinou pela procedência do pedido autoral.

Em sua manifestação, destacou a legitimidade da autora como beneficiária do Projeto de Assentamento Agroextrativista – PAE Lago Grande, ressaltando que a ocupação da área se dá de forma tradicional, contínua e coletiva, conforme previsto na política nacional de reforma agrária e nos instrumentos normativos que regem a matéria, em especial o Decreto nº 6.040/2007 e a Convenção nº 169 da OIT.

O órgão ministerial frisou, ainda, que a documentação e as provas orais colhidas evidenciam situação de ameaça concreta à posse da autora, por parte de terceiros não reconhecidos pelo INCRA como beneficiários do assentamento, razão pela qual opinou favoravelmente à concessão da tutela possessória requerida. Ressaltou também a natureza coletiva da posse exercida pelas comunidades tradicionais no interior dos PAEs e a necessidade de proteger juridicamente tais relações possessórias, sobretudo diante da função socioambiental exercida por essas comunidades.

A manifestação ministerial, assim, corroborou integralmente a tese sustentada pela autora, inclusive quanto à adequação do interdito proibitório como meio legítimo de defesa da posse agrária coletiva.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Deste modo, está comprovada a ocupação pacífica e de boa-fé pela requerente, cuja posse está legitimada pela comunidade, que tomou decisão em conformidade com o art. 84 do Plano de Utilização do PAE Lago Grande (ID nº 31917762):

“A área de uso familiar que ficar em desuso por mais de um ano consecutivo, sem justificativa por escrito, voltará a ser terra de uso comunitário. Com autorização da Feagle e atendendo os critérios do Incra, ela poderá ser destinada à outra família que esteja necessitando”.

Como se tratava de área sem utilização direta, conforme os próprios requeridos declararam em audiência (ID nº 28920573), a associação comunitária resolveu destiná-la à moradia da requerente.

Nos seus depoimentos prestados em juízo (ID ́s nº 28920573 e 48092827), a requerente declarou que reside na área desde 2017, utilizando-a para plantação, criação de galinha e produção da farinha. No mesmo sentido está o depoimento da testemunha Antônio Oliveira de Andrade, ouvida na audiência de instrução e julgamento, a qual confirmou que a requerente trabalha na área, sobretudo com plantação de macaxeira e produção de farinha.

Assim, as provas produzidas são firmes para caracterizar o
cumprimento da função social da terra pela requerente
, porquanto está utilizando direta e efetivamente a área, tanto para moradia quanto para atividades produtivas, em conformidade com as finalidades institucionais do PAE Lago Grande, do qual a requerente é uma das beneficiárias (ID nº 24099383).

O
justo receio de ser molestada na sua posse
está devidamente comprovado nos autos, tanto pelos documentos que instruíram a inicial (ID ́s nº 21928370 e 21928382), quanto pela prova oral produzida em audiência (ID ́s nº 28920573 e 48092827), os quais deixam claro que os requeridos se sentem donos da área, envidando esforços para reavê-la da requerente, a qual chegou a receber ameaças de destruição da sua casa, conforme declarado em juízo.

Conclui-se, portanto, que a parte autora logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), fazendo jus à tutela possessória prevista no art. 567 do CPC.

Por outro lado, os requeridos não se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC). A alegação contida na contestação de que foi a requerente quem invadiu a área em litígio está em dissonância com a prova produzida nos autos, a qual demonstrou que a posse da requerente é pacífica, de boa fé e legitimada pela comunidade. As demais teses sustentadas pelos requeridos tiveram como cerne o questionamento à criação do PAE Lago Grande, o que não é objeto da presente demanda.

Quanto ao pedido contraposto formulado pelos requeridos, a situação dos autos impõe sua total improcedência, pois os requeridos não comprovaram o exercício da posse agrária sobre a área em litígio, e não demonstraram que a requerente incorreu em ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Em suma, o conjunto probatório disponível nos autos impõe a procedência da ação de interdito proibitório ajuizada pela requerente, bem como a improcedência do pedido contraposto formulado pelos requeridos.

Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), nos termos seguintes:

01. Julgo
PROCEDENTES
os pedidos formulados pela requerente
MARIA NIRA DA COSTA MESQUITA
, ordenando que os requeridos
Enoque Figueiredo Costa
e
RAIMUNDO Figueiredo Costa
se abstenham de praticar qualquer ato atentatório à posse da requerente na área descrita na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo das demais consequências legais pertinentes em caso de descumprimento de ordem judicial;

02. Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pelos requeridos no ID nº 29455030, conforme fundamentação acima exposta;

03.
CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco reais), por apreciação equitativa (art. 85, §8º do CPC). Registro, porém, que as custas e honorários ficam
SUSPENSOS
, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, pois os requeridos são beneficiários da justiça gratuita (ID nº 34234194).”

Inconformados com a sentença, os requeridos interpuseram o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a decisão liminar e a sentença seriam expressões de ativismo judicial e que teria acolhido um suposto “território coletivo” sem respaldo jurídico constitucional, utilizando-se da noção de “função social da terra” de forma subjetiva e inadequada à matéria possessória, desconsiderando o regime do Código de Processo Civil.

Posteriormente, os apelantes alegam que houve omissão do juízo de origem ao não apreciar a petição de objeção de ordem pública protocolada nos autos, na qual sustentaram que a autora, por não cumprir requisitos legais, estaria ocupando irregularmente o lote, contrariando as normas da Lei nº 8.629/1993 (reforma agrária), o que caracterizaria infração passível de exclusão do programa de assentamento.

Alegam que esse ponto não foi enfrentado na sentença, e, por isso, haveria nulidade por omissão relevante e violação ao contraditório e ampla defesa.

Ademais, afirmam que a sentença desconsiderou documentos relevantes anexados pelos apelantes, como o protocolo administrativo nº 54105.000373/1986-11 junto ao INCRA, além de provas materiais de que são legítimos ocupantes da área há décadas, tendo herdado a posse de seus genitores e transferido aos filhos.

Destacam que não se trata de desapropriação, mas de usurpação de posse legítima.

Questionam, ainda, a regularidade da atuação do INCRA como “amicus curiae”, e a ausência de manifestação técnica que comprove a exclusividade da autora sobre o lote em litígio.

Em relação ao mérito, argumentam que a área disputada possui menos de 1 (um) hectare, o que inviabilizaria, segundo sua ótica, a aplicação dos critérios de aferição da função social da terra do art. 186 da Constituição Federal, e que a posse exercida pela autora não estaria legitimada por critérios objetivos.

Sustentam que o modelo de assentamento coletivo é ideologicamente viciado, citando termos como “território comunista/coletivista” e afirmando que o plano do PAE contraria o direito de propriedade e a livre iniciativa.

Por fim, alegam que a sentença seria nula por ter ignorado elementos formais e legais essenciais à formação do convencimento judicial, requerendo, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reconhecida a legitimidade possessória dos apelantes.

Apresentadas contrarrazões, a recorrida defendeu a manutenção da sentença. Inicialmente, destacou que os apelantes não enfrentaram de modo objetivo os fundamentos da sentença, tampouco impugnaram adequadamente as provas constantes dos autos. Reafirmou sua condição de moradora histórica da Comunidade Jacarezinho e beneficiária reconhecida pelo INCRA do PAE Lago Grande, com atuação legítima como liderança comunitária.

Aduziu que a área é de domínio público federal, regularizada pelo INCRA em regime de concessão de uso coletivo, e que os apelantes não fazem parte da relação de beneficiários, não possuindo qualquer título legítimo.

Enfatizou a ocorrência de ameaças e tentativa de expulsão, e que os réus agem em afronta à legislação agrária e ao plano de utilização da comunidade, aprovado coletivamente.

Argumentou, ainda, que os apelantes extrapolam os limites legais e processuais, utilizando alegações ideológicas como tentativa de invalidar o reconhecimento jurídico da posse tradicional protegida pela Convenção 169/OIT e pelo Decreto nº 6.040/2007.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não opinou em relação ao mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório, para determinar que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato atentatório à posse da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A ação de
interdito

proibitório
detém natureza preventiva, já que visa à garantia e proteção da
posse
, quando ameaçada de turbação ou esbulho. Vide o disposto no
caput
do art. 567 do CPC:

"Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na
posse
poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado
proibitório
em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

Ainda, o Código Civil preceitua, em seu art. 1.210, o direito de defesa pelo uso de força própria por quem ameaçado ou destituído da
posse
. Transcrevo:

"Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na
posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da
posse
."

Destaquem-se os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

''Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na
posse
em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.''

''Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua
posse
; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da
posse
, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da
posse
, na ação de reintegração".

Ademais, a Instrução Normativa nº 80/2014 do INCRA, assim prevê:

I. Morada habitual;

II. Pela Cultura efetiva;

III. Pela exploração direta, contínua e racional da área, e

IV. Pela ocupação pacífica.

Ainda, a Constituição Federal, por meio do art. 186, estabelece os critérios para que uma propriedade rural cumpra sua função social, um conceito fundamental que relativiza o direito individual à propriedade em prol do interesse coletivo, vejamos:

“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.”

Isso posto, cumpre destacar que a autora/apelada, comprovou documental e oralmente nos autos que reside há mais de 50 (cinquenta) anos na Comunidade Jacarezinho, localizada na Gleba Federal Lago Grande, região reconhecida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA como integrante do Projeto de Assentamento Agroextrativista – PAE Lago Grande, criado por meio da Portaria nº 31/INCRA/SR30, de 2005.

A autora está regularmente cadastrada como beneficiária da política de reforma agrária, conforme documentos expedidos pelo INCRA e depoimentos colhidos em audiência.

A área em litígio está submetida a regime jurídico de concessão de uso coletivo, cuja posse está legitimada pelo plano de utilização comunitária, instrumento que rege o uso e manejo dos lotes entre os moradores tradicionais da região.

Posteriormente, restou igualmente comprovado nos autos que os apelantes passaram a ameaçar a permanência da autora na localidade, inclusive com declarações intimidatórias e tentativa de deslegitimação de sua permanência, sem que tenham apresentado qualquer comprovação de posse regular ou inclusão no quadro de beneficiários do PAE.

O receio de esbulho, portanto, não é meramente subjetivo, mas fundado em atos concretos de ameaça, conforme boletins de ocorrência, fotos e testemunhos constantes nos autos.

No mérito, os apelantes alegam, de forma genérica, que são legítimos possuidores da área, invocando supostos vínculos hereditários e documentos particulares de compra e venda.

Contudo, não lograram demonstrar exercício regular e contínuo de posse anterior ou superveniente à criação do PAE.

Além disso, os documentos apresentados não se prestam a comprovar qualquer direito possessório em área pública federal destinada à reforma agrária, cuja gestão cabe exclusivamente ao INCRA, no âmbito da legislação agrária vigente.

A sentença recorrida aplicou corretamente os Arts. 561 e 567 do Código de Processo Civil, ao reconhecer que a autora exerce posse legítima e que sofreu ameaça concreta, apta a ensejar a tutela possessória de natureza preventiva (interdito proibitório).

As alegações de nulidade processual, prevaricação judicial e ativismo ideológico também não encontram respaldo nos autos.

A decisão fundamentou-se em provas robustas e na legislação aplicável à matéria agrária e possessória.

A invocação de supostos vícios de ordem pública sem a devida demonstração técnica revela-se mera tentativa de deslocamento do foco jurídico do litígio, que versa sobre a posse fática e seu amparo legal em contexto de política pública consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/03/2026